Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. O art. 675 do CPC dispõe que “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”
3. No caso, embora os embargos foram opostos antes da sentença em ação de conhecimento, a superveniência do trânsito em julgado provoca a perda do objeto da ação, em decorrência da inadequação da via eleita.
4. Ainda que não seja possível a oposição de embargos de terceiros cuja sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado, o direito do terceiro de se defender contra eventual apreensão judicial ilícita em ação de conhecimento permanece intacto, mediante a propositura de ação pertinente ao caso.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de extinção mantida. Sem majoração de honorários.